Tribunal: TJDFT
Processo: 0725954-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ARTIGOS 1o E 9o DO DECRETO 20.910/32. SÚMULA 150 STF. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AFASTADA. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PRINCIPAL. ART. 313, §4o CPC. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença exarada na fase de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo para o ajuizamento da demanda, o artigo 9o dispõe que a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

2. Seguindo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ação coletiva, o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva.

2.1. Pretensão executiva do credor que não se encontra prescrita.

3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, estabelece que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente ou quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo.

3.1. Considerando que o parágrafo 4o do artigo citado limita o prazo de suspensão, na hipótese de necessidade de julgamento de outra demanda, a 1 (um) ano, não há que se falar em sobrestamento da pretensão principal.

3.2. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 995, combinado com o artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo admissível a suspensão somente em caso de determinação judicial expressa, o que não se encontra evidenciado no caso em exame.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.